Tribunal: TJPA
Processo: 0812212-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812212-24.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACIANE DUARTE LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PERSPECTIVA DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal, ante a reiteração criminosa, visto que a paciente se encontrava em liberdade provisória concedida em processo criminal referente à prática do mesmo crime, quando voltou a delinquir.

3. Pouco importa se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, até porque esse instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe neste sentido.

4. Quanto à referida situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela OMS, não se vislumbra que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, eis que não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JACIANE DUARTE LEMOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Vitória do Xingu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800105-40.2021.8.14.0131.

Aduz que no dia 19 de março de 2021, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, em desdobramento da operação “SATURAÇÃO” foram presos em flagrante a denunciada e outros, por estarem em
posse de 55 petecas de crack e 01 “trouxa” de maconha
.

Assevera, em suma,
excesso de prazo
da prisão, pois, não há razoabilidade que a instrução processual penal não tenha iniciado após transcorrido mais de 06 (seis) meses; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor da paciente
. No mérito requer a ratificação da liminar pleiteada
.

O Exmo. Desemb. Mairton Marques Carneiro, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora por motivo de férias regimentais,
indeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID n. 7032862)
, esta esclareceu que:

“I – SÍNTESE DOS FATOS:

Segundo consta na denúncia, no dia 19/03/2021, por volta das 08h10min, durante a OPERAÇÃO SATURAÇÃO realizada no município de Vitória do Xingu/PA, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, os denunciados ADRIANO CORREA DE LIMA e JACIANE DUARTE LEMOS foram flagrados no interior de uma residência localizada na Rua Amadeu Rosa, nº 11, Bairro Laticínio, em posse de 55 (cinquenta e cinco) petecas de substância entorpecente identificada no Laudo Toxicológico como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, além de 01 (uma) porção de erva seca com 2,85g (dois gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de massa da substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), popularmente conhecido como “maconha”. Durante a mesma Operação, também foi realizado Busca e Apreensão Domiciliar em uma residência localizada na Rua Raimundo Tabosa, nº 422, bairro Centro, onde o denunciado DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO reside, ocasião em que também foi flagrado em posse de 03 (três) petecas de substância entorpecente identificada no Laudo Toxicológico como Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, além da quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) notebook, 01 (um) tablet e 02 (dois) PS2. No intercurso das investigações, constatou-se que um dos aparelhos celulares apreendidos com DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, um celular da marca XIOMI, modelo M1901F7G-Redmis Note 7, era produto de crime, tendo sido subtraído da vítima SAVIO DOS SANTOS no dia 05/03/2021. Por fim, após autorização judicial, foi realizado a extração de conteúdo de mídia do aparelho celular da marca Samsung pertencente ao denunciado DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, ocasião em que foram constatados diversos áudios do dia 18.03.2021, na qual este conversava com o denunciado ANTÔNIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA, vulgo “TOIN”, que evidenciam que os dois denunciados se associaram para o fim de praticar tráfico de drogas. Nos diálogos, percebe-se que DIONLENO informando que estaria com pouco material (droga) em casa e que precisaria que Antônio fosse até Altamira buscar mais drogas. Em resposta o taxista “TOIN” confirma que passaria na casa de DIONLENO para pegar dinheiro.

II – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A Autoridade Policial instaurou inquérito de n. 00142/2021.100033-3 e comunicou a prisão em flagrante dos denunciados ADRIANO CORREA DE LIMA, DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO e JACIANE DUARTE LEMOS em 19/03/2021, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e na oportunidade representou pela decretação da prisão preventiva.

O Juízo, em regime de plantão judicial, no dia 21/03/2021 homologou a prisão em flagrante e deferiu a representação da Autoridade Policial pela decretação da preventiva (Num. 24609600).

(...)

A última decisão reavaliando a prisão preventiva foi proferida em 19/10/2021 (Num. 38207308), sendo indeferido pedido de revogação da prisão preventiva, após parecer desfavorável do Ministério Público em relação ao pedido da defesa.

(...)

III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE, SUAS CONDUTAS SOCIAIS E PERSONALIDADE:

A paciente possui outros registros criminais, conforme certidão de Num. 24602544. Destaca-se, consta informação que foi concedido alvará de soltura em seu nome nos autos do processo de nº 0031832-50.2015.8.14.0005.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A paciente está presa preventivamente desde 21/03/2021 (Num. 37175861).

V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

A Autoridade Policial apresentou inquérito com indiciamento de ADRIANO CORREA DE LIMA e JACIANE DUARTE LEMOS, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, DIONLENO DOS SANTOS CARVALHO nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal e ANTÔNIO DORIZENTE CAMPOS DE LIMA nas sanções punitivas do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Num. 25637952 – Pág. 15-19).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ADRIANO CORREA DE LIMA e JACIANE DUARTE LEMOS, como incursos nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e em desfavor de DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput, do Código Penal, e ANTÔNIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA como incurso nas sanções punitivas do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (Num 25715013).

Houve determinação da notificação dos denunciados em 21/04/2021, ocasião em que também foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela paciente (Num. 25775186).

Em 27/07/2021 este Juízo promoveu a revisão da prisão preventiva da paciente e demais denunciados presos, de modo a mantê-la, posto que não subsistiram novos elementos que permitiram afastar os fundamentos invocados em decisão de decretação da preventiva e eventual imposição de medidas cautelares diversas seria inócua (Num. 30305793 - Pág. 1 – 4).

Em 13/10/2021 a defesa da paciente apresentou resposta à acusação, sem preliminares (Num. 37535562), bem como formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva (Num. 37574153).

Após manifestação do Ministério Público (Num. 37641094), contrária ao pleito da defesa, sobreveio decisão do juízo em 19/10/2021 (Num. 38207308) indeferindo a revogação da prisão preventiva pleiteado pela defesa, conforme aduzido em tópico anterior. Na ocasião também foi determinado a redistribuição dos mandados de notificação de ANTÔNIO DORIZETTI CAMPOS DE LIMA e ADRIANO CORREIA DE LIMA ao Oficial de Justiça ad hoc, considerando que o Oficial de Justiça da Comarca encontra-se em gozo de licença-prêmio, bem como a necessidade de prosseguimento do feito.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro Abucater opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de vídeoconferência.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto à alegada inexistência de perspectiva de aprazamento de ter sua situação jurídica definida, diante da suspensão das audiências e prazos processuais, vislumbra-se, das informações judiciais, que o feito tramita de maneira regular, encontrando-se no aguardo da conclusão da ação penal.

Entretanto, consoante informações do Juízo
a quo
, a paciente apresentou resposta à acusação e teve seus dois pedidos de revogação da custódia preventiva apreciados e indeferidos, vale salientar, que não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, mormente quando se trata de 04 (quatro) denunciados, como no caso em apreço, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante ao argumento relativo à
a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar,
previstos no art. 312 do CPP, observa-se que a paciente encontra-se presa cautelarmente por força de prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva, em face da suposta prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Pleiteada a revogação prisional, a magistrada
a quo
indeferiu o pleito, em decisão proferida no dia 19.10.2021, assim fundamentada:

“(...) Com efeito, a imputação que pesa sobre as pessoas autuadas é de terem cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso dos autuados, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti).

Verifica-se que as pessoas autuadas foram presas com o objeto do crime, a droga, hipótese que se subsume ao art. 33 da Lei 11343/06. A quantidade e a forma como a droga foi encontrada evidencia mercancia, e não consumo.

Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram os flagranteados foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão. Outrossim, o laudo provisório de Id: 24595492 atestou que a substância se caracteriza como droga para fins do art. 33 da Lei 11343/06. Mais que suficiente, portanto, o fumus comissi delicti, assim como foi apreendido outros objetos, descritos pela autoridade policial no termo de apreensão e objeto de Id: 24595490, além da quantia de R$ 8600,00 (oitocentos e sessenta reais), aparelhos celulares e uma moto, marca Honda, modelo CG 150 FAN.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (periculum libertatis), de forma a impedir que os réus continuem praticando o crime de tráfico, que causa mazelas irreparáveis na sociedade, visto que os atuados estavam sendo investigados pela autoridade policial, na operação “Saturação”, com o intuito de coibir a prática do tráfico de drogas no município de Vitória do Xingu, e em cumprimento a representação de busca e apreensão na residência dos flagranteados foram encontrados o objeto do crime, qual seja drogas descritas no APF em análise.

Nesse ponto, mister salientar que se extrai da certidão de antecedentes criminais que o flagranteado ADRIANO CORREA DE LIMA é pessoa envolvida com crime, de modo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento. Além disso, conforme certidão criminal de Id: 24602543 juntada aos autos, o acusado é contumaz no crime de tráfico de drogas, conforme consta no registro do processo de nº: 0013593-56.2019.814.0005.

O mesmo se dá com relação a JACIANE DUARTE LEMOS, pelo que se faz necessária sua custódia cautelar no presente momento, conforme certidão criminal de Id: 24602544 juntada aos autos, assim como refere em seu depoimento que já foi processada criminalmente por tráfico de drogas. - Grifei

Nesse sentido, é imperioso destacar que, não obstante o entendimento do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal Habeas Corpus 143.641 São Paulo, de Relatoria do eminente Min. Ricardo Lewandowski, o caso particular traz situações concretas que impedem a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao conceder a ordem pleiteada no Habeas Corpus Coletivo n.º 143.641/SP, conquanto tenha determinado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, estabeleceu algumas exceções, notadamente nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Infelizmente, o caso em análise traz a situação excepcional, na medida em que a flagranteada JACIANE DUARTE LEMOS, refere ter três filhos menores, contudo não apresenta documentos que comprovem a filiação, assim como não demonstra ser de fato a pessoa responsável por eles, conforme APF Id: 24595490. - Grifei

Além disso, mesmo que provado que tenha filhos, o crime de tráfico de drogas na própria residência, na presença dos filhos, é de hediondez sem precedentes e merece rigoroso combate, não apenas porque configura crime, mas também porque coloca os menores em situação de risco, situação essa configurada na ação desenvolvida pela flagranteada Jaciane Duarte Lemos.

Nesse sentido é o enunciado 51 do FONAJUC: a prisão preventiva não será substituída por prisão domiciliar quando o ato criminoso praticado pela mulher mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, apesar de não cometido diretamente contra aquele que está sob sua responsabilidade, colocá-lo em situação de risco, devendo-se dar ao art. 318-A, II, do CP interpretação conforme o art. 227 da CF.

Ademais, a possibilidade deve ser analisada no caso concreto, a critério do magistrado, de acordo com as especificidades da situação, mediante prova robusta no sentido de que a mãe é, de fato, a pessoa única responsável pelo infante, como se extrai do enunciado 42 do FONAJUC.

Neste momento, como dito, nenhuma testemunha do procedimento relatou a presença de menores na casa. Consta apenas a palavra da custodiada, logo, não há, em princípio, situação de abandono de incapaz gerada pela custódia da flagranteada.

Com efeito, entendo necessária a prisão preventiva da acusada para assegurar a garantia da ordem pública. - Grifei

(...)

A prisão preventiva de ADRIANO e JACIANE se justificam a fim da garantia da ordem pública, posto a concreta possibilidade de reiteração delitiva. No que toca DIOLENO, o fundamento também é o da garantia da ordem pública, que se faz presente pela confissão delitiva, quando indicou com precisão o modus operandi do varejo da traficância por si praticada, inclusive se valendo de taxistas para trazer drogas de Altamira.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar das pessoas autuadas, apontadas como autoras dos delitos supra evidenciados. Nesse sentido, não apenas está configurado o periculum libertatis, mas também a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão. Soma-se a isso o fato de que a autoridade policial representa pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos flagranteados.

ANTE O EXPOSTO, mantenho a prisão cautelar dos flagranteados ADRIANO CORREA DE LIMA, JACIANE DUARTE LEMOS e DIONLENO DOS SANTOS DE CARVALHO, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública, autorizando sua transferência para estabelecimento penal. - Grifo original
(...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social da agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, no dia dos fatos, uma guarnição policial militar flagrou o crime de tráfico de droga, ocasião em que, ao diligenciar até o local, encontraram as substância e ainda foram levados a outro local em que estaria sendo guardada mais drogas.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida da paciente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ela representa para a sociedade, ante a
informação do magistrado, de que ela responde a outro processo criminal em andamento (nº 0031832-50.2015.8.14.0005, consoante certidão ID nº

24602544, às fl. 52 - da Ação Penal), pelo mesmo crime objeto da presente demanda, sendo que, no momento da prisão em flagrante, encontrava-se no gozo de liberdade provisória,
o que indica a necessidade da prisão também para garantir a
correta aplicação da lei penal, ante a
reiteração delitiva
da ré
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Tampouco há que se falar em prisão domiciliar, mesmo sem que tenha havido requerimento neste
mandamus,
observo que houve o cuidado do Magistrado no momento da avaliação da prisão da paciente
, até porque este instituto demanda o preenchimento de certos requisitos, sendo que a defesa da paciente nada trouxe neste sentido, juntando aos autos, tão somente, a cópia de sua carteira de identidade e um comprovante de residência em nome de Laudeci Almeida Duarte.

Da mesma forma, quanto à referida
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde
, é cediço que a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Ressalto, que em razão de pedido de restituição de coisa apreendida realizado em junho, e o fato de a paciente estar presa na Comarca de Santarém, foi necessário que fossem intimada por carta precatória.

Ainda consta na ação penal, que a paciente revogou os poderes dos seus advogados constituídos em 04/10/2021, tendo sido pelos mesmos causídicos, apresentada a resposta escrita da paciente em 13/10/2021. Tendo novamente regularizado a situação dos advogados em 03/11/2021, tudo consoante informações da Ação Penal originária.

Além de tal reavaliação ter sido procedida pelo Juízo
a quo
em 19.10.2021 (ID n. 6936441), conforme se verifica da cópia da decisão que indefere o pedido de revogação da custódia preventiva anexado aos autos, não se vislumbra, no caso vertente, que a situação da ré enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, porque
não consta do presente remédio heroico qualquer indicativo de que ela esteja no grupo de risco para a COVID-19
, sendo que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar da ré, bem como, não resta configurado o excesso de prazo injustificado.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada, recomendando ao Juízo
a quo
, que dê celeridade ao feito, para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2021